Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM FACE DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. PENHORA DE PERCENTUAL DA SUA ARRECADAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE.
I. Na execução intentada em face de condomínio edilício é admissível a penhora de percentual da sua arrecadação mensal, consoante a inteligência dos artigos 789 e 797 do Código de Processo Civil e 1.334, inciso I, e 1.336, inciso I, do Código Civil.
I. À luz dos artigos 8o e 805 do Código de Processo Civil, é aplicável analogicamente ao condomínio edilício a penhora do artigo 866, de maneira a proporcionar, mediante a penhora de percentual da sua receita, a satisfação gradual do crédito do exequente.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.